Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que participou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital no 4/2023 – DGP/PMDF de 23 de janeiro de 2023, e foi convocada para realizar o teste de aptidão física, mas reprovou no teste de corrida de doze minutos; que o edital do certame foi retificado quanto a performance mínima exigida, sem qualquer motivação e possibilidade de impugnação, aumentando em 100 (cem) metros o percurso da prova para as mulheres e diminuindo em 200 (duzentos) metros o percurso para os homens, o que gerou um aumento desproporcional no tempo de prova para a corrida feminina; que o início da corrida não foi gravado e não houve compensação de distância entre as candidatas posicionadas nas raias internas e externas; que a dimensão da raia 1 (um) excede 400 (quatrocentos) metros, conforme demonstrado em laudo topográfico, tendo assim alcançado a marca mínima estabelecida no edital; que diante da necessidade de percorrer nas raias mais externas e de ultrapassar as demais candidatas, seu percurso foi consideravelmente maior do que as concorrentes. Ao final requer a gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para assegurar a participação da autora nas demais etapas do certame, a citação e a procedência do pedido para confirmar a tutela provisória. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi determinada emenda à inicial (ID 194972968), atendida conforme ID 195773694 e ID 196024072. Foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência (ID 196166310), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, cujo recurso não foi conhecido (ID 202135537). O réu apresentou contestação (ID 200696395) argumentando, resumidamente, que a alteração do parâmetro de distância da corrida ocorreu em 04/01/2023, não tendo a autora ou demais candidatos apresentado impugnação formal quanto à modificação ocorrida; que a medida foi tomada em razão de suposto pedido para que os parâmetros de distância correspondessem aos de editais passados da própria corporação; que o índice questionado já vinha sendo praticado desde os concursos realizados em 2016 e 2018, não se tratando de ato discriminatório, mas apenas adequação do presente edital aos parâmetros de editais anteriores, critérios adotados há oito anos; que a alteração foi realizada com base em critérios científicos e com a devida motivação, observando-se as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva; que não houve discriminação em razão do gênero; que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário; que não há óbice à realização da avaliação da aptidão física de acordo com critérios científicos fundamentados, pois há previsão legal no sentido de que os candidatos a ingresso na Corporação gozem de boas condições de saúde; que a igualdade material entre os candidatos foi observada diante da distinção dos índices para candidatos homens e mulheres. Foram anexados documentos. A autora se manifestou acerca da contestação e documentos (ID 202109865). Concedida a oportunidade para especificação de provas (ID 202164878), apenas o réu se manifestou para informar não haver outras provas a produzir (ID 204948915 e ID 204989706).” Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 205082536). RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES interpôs apelação na origem e formulou, em petição apartada, pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação da requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade”. No mais, repristinou os termos da petição inicial. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, assim como dentro do sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores.” Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como ausentes esses requisitos. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. Assim, diante de indícios de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar a legitimidade do ato frente à norma. Lado outro, na realização de concursos públicos, a Banca Examinadora goza de autonomia para conduzir a avaliação dos candidatos e de acordo com o regramento legal e normativo. Somente em situações extraordinárias e de flagrante ilegalidade é autorizada a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de avaliação. No caso dos autos, a autora impugnou a alteração do edital do certame e no ponto em que elevou a distância mínima a ser percorrida pelas candidatas no teste de corrida de 12 (doze) minutos, passando de 2.100 para 2.200 metros. Aduziu que não houve justificativa para o incremento e nem foi permitida a impugnação pelas candidatas. Após a alteração, o edital previa o seguinte, acerca da realização do teste: “13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos.” (ID de origem 195775796 - Pág. 1). A retificação ocorreu em 10/02/2023, ou seja, quase um mês antes de 07/03/2023 (data da abertura das inscrições para o certame) e a requerente não manifestou qualquer inconformismo, somente ajuizando a ação após não conseguir completar o percurso a que estava obrigada. Segundo, a Administração pode alterar o edital a qualquer momento e para atender exigências legais ou normativas de regência, uma vez que não há direito adquirido dos candidatos às regras de regência do concurso público, assim como não tem para sua nomeação, havendo mera expectativa de direito. Lado outro, a exigência direcionou-se para todas as candidatas, respeitando-se a isonomia do procedimento, de modo que a diferenciação pretendida representa privilégio à suplicante. Além disso, como informado pela banca na origem, houve aprovação de 836 candidatas em detrimento da eliminação de 78, o que revela a possibilidade de completar o percurso designado no edital pelas mais bem preparadas (ID de origem 200696396 - Pág. 5). Diante disso e num exame prelibatório, tenho que a autora deixou de demonstrar a probabilidade do seu direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46